Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONITORAMENTO POLICIAL E REGISTROS EM VÍDEO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela proximidade a estabelecimento de ensino e quadra de esportes (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). O primeiro apelante recebeu pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão em regime fechado, e o segundo, 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta, além da revisão da dosimetria penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório, composto por filmagens de monitoramento e depoimentos policiais, é suficiente para lastrear a condenação por tráfico; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo ou para a figura do tráfico compartilhado; (iii) analisar a legalidade das exasperações na pena-base, especificamente quanto à culpabilidade e maus antecedentes; e (iv) definir se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas exige a comprovação de que o tráfico visava atingir frequentadores das instituições listadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade são incontestáveis, amparadas por monitoramento policial que registrou a venda direta a usuários e o armazenamento de porções de maconha (273,63g), cocaína e crack em esconderijos (janelas de igreja e becos).
4. A condição de usuário não exclui a de traficante, e a tese de tráfico compartilhado (§3o do art. 33 da LAD) exige oferecimento eventual a pessoa do relacionamento, o que destoa da dinâmica mercantil comprovada nos autos.
5. A culpabilidade do primeiro apelante é acentuada pelo fato de ter delinquido enquanto cumpria pena por crime anterior, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.
6. A quantidade expressiva de maconha justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas.
7. Adota-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, por ser critério mais proporcional e equânime.
8. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que a infração ocorra nas dependências ou imediações dos locais protegidos, sendo desnecessária a intenção de atingir seus frequentadores.
9. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável para réus que ostentam maus antecedentes ou se dedicam a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais, corroborado por monitoramento audiovisual que demonstra a prática de atos de mercancia, é prova idônea para a condenação por tráfico de drogas. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade negativa. 3. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, incidindo sempre que o delito ocorrer nas imediações de estabelecimentos de ensino ou lazer, independentemente do público-alvo do agente."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "a" e "b", art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 3o e § 4o, 40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.113 e 1.139; TJDFT, Acórdãos 1809582, 1827580 e 1924168.